Tribunal: TJES
Processo: 5036147-30.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036147-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO SAMPAIO SOARES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DE FURTO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA PREMISSA FÁTICA. ANÁLISE DA CULPA CONCORRENTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MECANISMOS DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS (VALOR E PERFIL DE CONSUMO). CONTRADIÇÃO/OMISSÃO SANADA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO (EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5036147-30.2023.8.08.0035

Embargante: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado:
BRENO SAMPAIO SOARES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DE FURTO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA PREMISSA FÁTICA. ANÁLISE DA CULPA CONCORRENTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MECANISMOS DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS (VALOR E PERFIL DE CONSUMO). CONTRADIÇÃO/OMISSÃO SANADA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO (EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS).

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Embargante (BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) contra Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a condenação por falha na prestação do serviço em virtude de transações fraudulentas efetuadas após furto do aparelho celular do correntista. O Embargante suscita, em síntese, contradição e omissão no tocante à data da comunicação do furto e à aplicação do fortuito interno
versus
culpa exclusiva da vítima.

2.
O Embargante alega que a r. Decisão incorreu em omissão/contradição ao afirmar que a falha reside na ausência de comprovação de bloqueio
imediato
após a comunicação do furto , quando a prova dos autos demonstraria que a comunicação ocorreu apenas no dia seguinte aos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso deve ser acolhido apenas para fins de integração e esclarecimento do julgado.

5. De fato, a análise processual indica que o furto ocorreu por volta de 12:50h do dia 24/04/2022 , enquanto o contato com o Banco (Protocolo nº 211090102) foi iniciado, presumivelmente, no dia 25/04/2022, ou, ao menos, após a realização das transações fraudulentas.

6. Entretanto, o vício no Acórdão, se existe, não afeta a essência do julgado. O que se buscou enfatizar no Acórdão é que, a despeito de eventual lapso temporal na comunicação do consumidor, a falha principal do Banco reside em não ter adotado medidas de segurança prévias para evitar as transações atípicas, que se concretizaram no período que mediou o furto e a comunicação.

7. Em respeito à necessária clareza do Acórdão, e para fins de prequestionamento, esclareço que, ainda que a comunicação do furto não tenha sido
imediatíssima
pelo consumidor, tal fato não configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), mas, no máximo, culpa concorrente, que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, não é capaz de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A responsabilidade do Banco permanece inabalável, visto que o dano decorreu do fortuito interno (Súmula 479 do STJ) inerente ao risco da sua atividade, consubstanciado na inobservância do seu dever de segurança na detecção de operações atípicas.

8. Ato contínuo, destaco que o Embargante insiste que o dano decorreu de fortuito externo (furto) e que o Poder Judiciário não pode transferir para o Banco o dever de zelar pela segurança pública.

9. Não há contradição.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (como as transações efetuadas com cartão/senha após furto ou roubo) se caracterizam como fortuito interno, por estarem ligados ao risco da atividade desempenhada, e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

11. Ademais, a verificação da atipicidade da transação (compras de valores altos, fora do perfil de consumo e em um estreito lapso temporal) é um indício robusto da falha nos mecanismos de segurança do Banco, cujo sistema de detecção de fraudes deveria ter sido acionado automaticamente. O argumento de que a análise do perfil violaria a privacidade do cliente não se sustenta, pois a cautela na detecção de fraudes é um dever do fornecedor na relação de consumo, visando, em última análise, a segurança e proteção do próprio patrimônio do correntista.

12. Desse modo, a manutenção da condenação se sustenta na falha do sistema de segurança do Banco em bloquear transações evidentemente atípicas, em curto espaço de tempo, e não na demora do consumidor em comunicar o furto, razão pela qual a conclusão do Acórdão não se altera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Em face do exposto, e com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, e sem alteração do resultado do julgado:

CONHEÇO dos Embargos de Declaração;

ACOLHO-OS PARCIALMENTE para prestar os esclarecimentos supra, mantendo, contudo, integralmente a conclusão do Acórdão embargado, uma vez que os vícios formais apontados não têm o condão de infirmar a responsabilidade objetiva do Banco, que decorre da falha no seu dever de segurança (fortuito interno).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)